Tribunal: TJDFT
Processo: 0736114-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736114-22.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ALOISIO DOS SANTOS PINTO RECORRIDO: GRACILIANO MONTELO DE SOUSA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 61389292, admitiu o recurso especial interposto por ALOÍSIO DOS SANTOS PINTO. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.894.973/PR (Tema 1.230), afetado para uniformizar o entendimento acerca do “alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos” para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 76719526). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão combatido e o apelo constitucional dizem respeito à suposta preclusão temporal do aumento do valor constrito em decorrência da majoração do salário líquido da parte devedora, circunstância fática não compreendida objetivamente na questão submetida a julgamento pela Corte Superior. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referido assunto, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031